Tribunal: TJES
Processo: 5021447-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021447-86.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENATO ASSIS CARDOSO e outros

COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. PRONÚNCIA MANTIDA EM RESE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de dois pacientes, presos preventivamente em razão de decisão proferida nos autos da ação penal do júri pela suposta prática de homicídio qualificado, visando à revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob o argumento de excesso de prazo e ausência de fundamentação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o lapso temporal entre a decisão de pronúncia e a designação da sessão plenária do júri configura excesso de prazo e constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, de modo a justificar sua manutenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição de eventual excesso de prazo na prisão cautelar não se limita a um critério aritmético, devendo observar o princípio da razoabilidade, as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa e o número de réus envolvidos.

4. O feito envolve crime de homicídio qualificado com quatro réus, pluralidade de defesas técnicas, diligências complexas e interposição de recurso em sentido estrito, recentemente julgado, o que justifica a marcha processual dilatada e afasta a alegação de inércia estatal.

5. A Súmula 21 do STJ afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo após a pronúncia, ainda que a defesa alegue demora na fase posterior.

6. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, como a gravidade do crime, o modus operandi violento, e a existência de ameaça a testemunha, circunstâncias que evidenciam o risco à ordem pública e à instrução criminal.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da custódia cautelar quando demonstrado o periculum libertatis, sendo inaplicáveis medidas cautelares alternativas nos casos de grave ameaça à prova ou à sociedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A aferição do excesso de prazo na prisão cautelar deve considerar a razoabilidade e as circunstâncias do caso, e não apenas o tempo decorrido.

2. Após a pronúncia, não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, salvo evidente paralisação injustificada.

3. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundada na gravidade concreta do delito, risco à ordem pública e à instrução criminal, sendo insuficientes medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 413, 422; CP, arts. 121, § 2º, I-IV; 344; 29; 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgRg no HC 878.205/RN, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgRg no RHC 192.966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5021447-86.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTES: RENATO ASSIS CARDOSO, MARCOS VINICIUS ALMEIDA FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RENATO ASSIS CARDOSO e MARCOS VINICIUS ALMEIDA FERNANDES
contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Narra a impetração, em síntese, que os Pacientes se encontram segregados cautelarmente por força de prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal de competência do Júri nº 5009592-14.2024.8.08.0011, na qual lhes é imputada a prática do crime de homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, I, II, III e IV, do Código Penal).

Sustenta a Douta Defensoria, como fundamento do writ, a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal por excesso de prazo, argumentando que a custódia de Renato perdura há mais de 1 (um) ano e 3 (três) meses, e a de Marcos há quase 1 (um) ano, sem que haja previsão para o julgamento pelo Tribunal do Júri. Alega que, após o julgamento do Recurso em Sentido Estrito (RESE) nº 5008781-20.2025.8.08.0011 por esta Egrégia Câmara em 11/11/2025 — que negou provimento aos recursos defensivos e manteve a pronúncia —, o feito encontra-se paralisado há mais de 20 (vinte) dias sem a designação da Sessão Plenária, caracterizando inércia estatal na fase do judicium causae e mitigando a aplicação da Súmula 21 do STJ.

Aduz, ainda, a ausência de fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da medida extrema, pleiteando, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.

O pleito liminar foi indeferido mediante decisão de ID 17458898.

Instada a se manifestar, a autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 17719439), asseverando que o Juízo de origem aguarda o retorno da competência com a baixa dos autos do recurso para adotar as providências do artigo 422 do Código de Processo Penal, ressaltando que a manutenção da prisão se justifica pela gravidade concreta do delito e pelo risco de coação a testemunhas.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 18003790, pela denegação da ordem.

Pois bem.

A despeito do esforço argumentativo da Defensoria Pública, entendo que a ordem não comporta concessão, a ordem não comporta concessão, devendo ser mantida a segregação cautelar do paciente, conforme passo a expor.

I – DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO

O argumento central da impetração reside na tese de excesso de prazo, sustentando que a demora na designação do Júri após o julgamento do recurso em sentido estrito configura constrangimento ilegal.

Contudo, é cediço na jurisprudência pátria, inclusive sumulada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que a aferição de eventual excesso de prazo não pode se ater a um cálculo meramente aritmético (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

A análise deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade, ponderando-se as particularidades do caso concreto, a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a eventual contribuição da defesa para a demora processual (Súmula 64/STJ: "
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
").

No caso dos autos, trata-se de
ação penal complexa
, que apura crime de homicídio qualificado (
quádrupla qualificação: promessa de recompensa, motivo fútil, asfixia e emboscada
), envolvendo
quatro réus
(os pacientes, além de Poliana Vital de Souza de Oliveira e Victor Marchiori Salazar), com advogados distintos e a necessidade de expedição de diligências, o que naturalmente dilata a marcha processual.

Ademais, compulsando os autos, verifico que a instrução da primeira fase do Júri foi devidamente encerrada, culminando na Decisão de Pronúncia prolatada em 24/01/2025. Tal fato atrai a incidência da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça: "
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
."

A Defesa alega desídia na fase pós-pronúncia. Entretanto, verifico que houve a interposição de Recurso em Sentido Estrito, o qual foi julgado recentemente por esta Segunda Câmara Criminal, sob minha Relatoria, na sessão do dia
11 de novembro de 2025
. Naquela oportunidade, proferiu-se o Acórdão no RESE nº 5008781-20.2025.8.08.0011, cuja ementa transcrevo para elucidar a regularidade do trâmite e a higidez da custódia:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESISTÊNCIA RECURSAL HOMOLOGADA. PRONÚNCIA MANTIDA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelos réus contra sentença que os pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I, II, III e IV), e, quanto a ré, também pelo crime de coação no curso do processo (CP, art. 344, c/c arts. 29 e 69). A Defensoria Pública requereu a desistência do recurso interposto em favor de Poliana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível homologar o pedido de desistência formulado pela ré; (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia deve ser mantida em relação aos demais recorrentes, diante da alegação de insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da voluntariedade recursal autoriza a defesa técnica a avaliar a conveniência da interposição e manutenção de recurso, de modo que a desistência apresentada deve ser homologada.

4. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413; STF, AgR no HC 207.503).

5. Laudo cadavérico comprova a materialidade delitiva, e depoimentos colhidos em sede inquisitorial, corroborados por testemunhos judiciais e imagens de câmeras de segurança, indicam a participação dos réus.

6. Embora o princípio in dubio pro societate não tenha amparo normativo, não se exige certeza plena nesta fase, mas apenas justa causa para submeter o caso ao Tribunal do Júri (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.376.855/AL).

7. A exclusão de qualificadoras somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica nos autos (STJ, AgRg no AREsp 1.813.724/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido de desistência homologado em relação à ré. Recursos conhecidos e desprovidos quanto aos demais recorrentes.

Tese de julgamento:

1. A desistência recursal constitui direito subjetivo do réu e deve ser homologada quando regularmente manifestada.

2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não demandando juízo de certeza.

3. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo em regra ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 574; CP, arts. 121, § 2º, I-IV; 344; 29; 69; RITJES, art. 74, XI.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no HC 839.602/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.10.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.376.855/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.813.724/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.08.2021.

Considerando que o Acórdão confirmatório da pronúncia foi prolatado há menos de 30 (trinta) dias (11/11/2025) da data desta impetração (09/12/2025), não há como reconhecer, prima facie, inércia ou desídia estatal na condução do feito que justifique o relaxamento da prisão.

O lapso temporal apontado pela Defesa (cerca de 20 dias) insere-se no tempo razoável para a conclusão de atos de publicação, intimação e baixa dos autos à origem, para adoção das providências do art. 422 do CPP.

Logo, não se evidencia paralisação injustificada apta a caracterizar constrangimento ilegal.

II – DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA (GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA)

No que tange aos fundamentos da prisão preventiva, melhor sorte não assiste à defesa. A decisão que converteu o flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, aptos a demonstrar a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

O Juízo de primeiro grau destacou a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
(crime praticado mediante violência, com uso de drogas e emboscada), além de apontar a necessidade de garantia da instrução criminal e da ordem pública diante de uma "
possível ameaça a uma testemunha
".

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica quanto à possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a gravidade concreta do delito demonstra risco para a ordem pública. Destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Deve apoiar-se em motivos concretos, dos quais se possa extrair o perigo atual que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal. 2.
A gravidade concreta do delito, com modo de execução revelador da periculosidade social, justifica o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública. O réu foi denunciado por participar de homicídio qualificado e, segundo o Juiz, a dinâmica dos fatos denota premeditação e frieza, além de divisão de tarefas e utilização de armas de fogo diversas, circunstâncias que apontam para o risco de reiteração delitiva
. 3. Para a escolha da cautelar mais adequada ao caso concreto, o julgador deve ponderar a seriedade do ilícito e de suas circunstância, e não somente as condições pessoais do réu. Segundo os vetores do art. 282, II, do CPP, não é desproporcional a conclusão do Juiz, pela necessidade da medida extrema. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 878205 RN 2023/0457325-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024) – destaquei

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
A custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o modus operandi empregado na ação delituosa
. 2. Narram os autos que o autuado, motorista de aplicativo, desferiu múltiplos disparos contra a vítima somente em razão de ela ter discordado do trajeto efetuado durante uma corrida. 3 Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 192966 MG 2024/0022845-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024) - destaquei

Ademais, a decisão menciona que a testemunha Renata da Silva teria sido alvo de grave ameaça por parte dos réus para prestar declarações falsas, conduta esta que foi inclusive objeto de denúncia conexa pelo crime do art. 344 do CP (Coação no curso do processo).

A intimidação de testemunhas constitui fundamento robusto e suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva, evidenciando o
periculum libertatis
e a inadequação de medidas cautelares diversas, que se mostram insuficientes para resguardar a integridade da prova e a ordem pública.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de
que “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Ante a inexistência de paralisação indevida do feito e estando a custódia amparada na necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal, não há que se falar em ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM,
mantendo a segregação cautelar de RENATO ASSIS CARDOSO e MARCOS VINICIUS ALMEIDA FERNANDES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.